Tribunal: TJMT
Processo: 1010732-82.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010732-82.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0011-54 (EMBARGANTE), RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - CPF: 793.788.971-34 (ADVOGADO), LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), COOPERHEMO - COOPERATIVA DE CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ELETROFISIOLOGIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 34.014.912/0001-34 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ADIMAR PIRES DA SILVA JUNIOR - CPF: 832.965.061-87 (EMBARGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE ORRICO DA SILVA - CPF: 033.121.881-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS. PAGAMENTO A TERCEIROS. SUPOSTA DUPLICIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a legitimidade da cobrança de honorários médicos realizada por cooperativa. A embargante alega omissão relevante no acórdão quanto à análise de suposta duplicidade de cobrança de serviços médicos prestados, já quitados diretamente junto à clínica credenciada, além de ilegitimidade passiva em relação a um dos pacientes e ausência de exame de provas documentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da alegada duplicidade de pagamento por serviços médicos já quitados;
e (
ii
) avaliar se houve omissão na apreciação de fatos e provas que demonstrariam a ilegitimidade passiva da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado aprecia expressamente a alegação de duplicidade de cobrança, registrando que a operadora foi notificada de que os honorários seriam cobrados diretamente pelos médicos cooperados e que, mesmo assim, realizou pagamentos a terceiros sem garantir a quitação junto aos credores efetivos.

Os documentos indicados nos embargos, como o e-mail da coordenadora da clínica e as guias de pagamento, foram analisados no acórdão, que concluiu pela ausência de prova suficiente do adimplemento dos honorários devidos aos médicos representados pela cooperativa autora.

A alegação sobre a ilegitimidade passiva, com base na suposta vinculação do paciente Nélio Corrêa de Moraes a outra operadora (Bradesco), não foi deduzida nas razões de apelação, caracterizando inovação recursal, insuscetível de análise em embargos declaratórios.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, os embargos configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que desborda das hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento:

A análise de alegações de duplicidade de pagamento exige prova inequívoca do adimplemento ao credor legítimo, não se satisfazendo com meros comprovantes unilaterais.

Inovações recursais não podem ser conhecidas em embargos de declaração.

Embargos declaratórios que visam rediscutir o mérito da decisão, sem apontar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configuram caráter protelatório e sujeitam a parte à multa processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, §1º, 373, II, 1.022 e 1.026, §2º.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível
da ora
embargante
Id. 317431850.

A embargante defende
acórdão recorrido incorreu em omissão relevante, pois deixou de se manifestar sobre ponto crucial do processo: a cobrança em duplicidade por um mesmo serviço médico prestado à beneficiária ZINIL DOS ANJOS MORAES, em 14/12/2021, cuja contraprestação já teria sido realizada à clínica credenciada CINECOR (
Neurocor
)
.

Ressalta que c
onsta
dos autos comprovante
de transferência bancária, além de e-mail enviado em 11/02/2021 pela Sra. Denise Amaral (Coordenadora da
Cinecor
), informando que os honorários médicos seriam pagos pela
Cinecor
à
Cooperhemo
, razão pela qual a cobrança direta pela Cooperativa seria indevida
.

Destaca que o
utras faturas, relativas aos pacientes MARILUCE BENTA GONÇALVES GORGET, CLEMENTINA DE AMORIM FONSECA e BENILDO PINTO DE AMORIM, também já teriam sido quitadas pela GEAP junto à NEUROCOR, mediante contrato que inclui os honorários médicos
.

Argumenta que a
respeito do paciente NÉLIO CORREA DE MORAES, sustenta que não se trata de beneficiário da GEAP, mas sim da operadora BRADESCO, o que comprovaria a ilegitimidade passiva da embargante para responder pela cobrança
.

Afirma que a
GEAP sustenta que realizou os pagamentos devidos ao seu prestador credenciado, responsável pelo atendimento aos beneficiários, e que a
Cooperhemo
não foi a executora dos procedimentos, não sendo, portanto, titular do direito ao recebimento dos valores
.

Assinala que o
acórdão, contudo, limitou-se a afirmar genericamente que a preliminar de ilegitimidade passiva “confunde-se com o mérito da demanda”, sem apresentar fundamentação específica, o que violaria o dever constitucional de motivação das decisões (art. 93, IX, da CF) e o art. 489, §1º do CPC
.

Aduz
ainda que demonstrou nos autos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito alegado pela parte autora, cuja ausência de análise violaria o disposto no art. 373, II, do CPC.

Manifestação da
parte
embargada no Id. 322672870, pugnando pela rejeição dos embargos, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e pela aplicação da multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível
da ora embargante
Id. 317431850.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da análise da cobrança em duplicidade pelo mesmo serviço (ato médico) realizado, alegando que há provas nos autos de pagamento aos prestadores credenciados e que o acórdão não se manifestou expressamente sobre tais documentos.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão da alegada duplicidade de pagamento, conforme se verifica no seguinte trecho:

"Contudo, conforme bem fundamentado na sentença, a apelada notificou expressamente a apelante de que a cobrança dos honorários seria feita diretamente pelos cooperados (ID 51961362 e ID 51961363), diante da inexistência de vínculo contratual entre a cooperativa e a operadora.

Também constam notificações de cobrança expressa com dados bancários da autora, no intuito de viabilizar o pagamento direto e evitar a judicialização (ID 51961364).

Mesmo diante desse aviso prévio, a apelante optou por pagar a terceiros, sem assegurar a correta destinação dos valores aos efetivos prestadores do serviço, assumindo o risco de eventual inadimplemento.

E embora a apelante sustente que os valores foram repassados às instituições hospitalares, não houve a comprovação efetiva do adimplemento específico dos honorários pleiteados, e tampouco que tais valores tenham sido efetivamente repassados aos verdadeiros credores, quais sejam, os médicos representados pela cooperativa autora.

Isso porque as guias e telas sistêmicas apresentadas pela apelante (ID 90836763 a ID 90838609), além de serem unilaterais, não trazem identificação de destinatário, tampouco documentos contábeis ou recibos subscritos pelos médicos que atestem o pagamento das quantias cobradas."

Portanto, a questão da alegada duplicidade de pagamento foi expressamente enfrentada no acórdão, que concluiu pela insuficiência das provas apresentadas pela embargante para demonstrar o efetivo pagamento dos honorários médicos aos profissionais representados pela cooperativa embargada.

Quanto aos documentos específicos mencionados nos embargos (e-mail da Sra. Denise Amaral e guias de pagamento), o acórdão analisou as provas apresentadas pela embargante, concluindo que não eram suficientes para comprovar o efetivo pagamento aos médicos credores.

No que tange à alegação de que o paciente NELIO CORREA DE MORAES seria beneficiário da Operadora Bradesco, tal questão não foi expressamente suscitada nas razões de apelação, configurando inovação recursal, o que impede sua análise em sede de embargos de declaração.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro e fundamentado, tendo analisado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Por fim, considerando que os embargos visam claramente rediscutir o mérito da causa, sem apontar efetivamente qualquer vício no julgado, caracteriza-se seu caráter protelatório, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025